Tribunal: TJSP
Processo: 1140273-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PROTESTOS ATIVOS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE NOVOS APONTAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 385, DO COLENDO SUPERIOR

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PROTESTOS ATIVOS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE NOVOS APONTAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 385, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.